Tribunal: TJDFT
Processo: 0727539-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTIANE DE FATIMA GOMES ALVES (agravante/executada) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0707752-94.2020.8.07.0006, iniciado por JOSÉ ADILSON BARBOZA (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante, nos seguintes termos (ID 38425821 – págs. 501/502): “Cuida-se de impugnação à penhora efetivada ID 130598207, apresentada pela executada (ID 131173271) ao argumento de que é corretora de imóveis, responsável por intermediar as negociações da locação, que recebe os alugueres e transfere em diante para os proprietários dos imóveis. Assim, aduz que o montante bloqueado não é seu e sim de seus clientes, proprietário dos imóveis, e que como remuneração, retém cerca de 10% do valor de cada aluguel recebido. Juntou os documentos 131173272/131173276 relativos aos contratos. Pugnou pela desconstituição da penhora realizada, nos termos do art. 833, Inciso IV, parágrafo 2o do CPC, em razão de sua natureza de remuneração. O exequente se manifestou, ID 131338252, rejeitando as alegações do impugnante. É o relatório do necessário. O art. 833 do CPC fixa as hipóteses de impenhorabilidade, com o fim de resguardar a dignidade da pessoa humana, impedindo que bens destinados à subsistência do devedor sejam destinados ao pagamento de suas dívidas, com prejuízo evidente ao seu sustento e de sua família. Todavia, no caso sob análise, a parte executada não comprovou que os referidos valores são impenhoráveis. Não apresentou o seu extrato bancário e, assim, não demonstrou que foi efetivamente atingido o seu salário, eis que somente com esse indispensável documento seria possível comprovar o alegado, posto que a penhora pode ter atingido quantias outras que são depositadas na mesma conta bancária. Demais disso, os valores depositados em conta corrente da executada são meros créditos contábeis da executada perante o banco. Não há como se atribuir a esse crédito da executada perante o banco depositário o aspecto de dinheiro em espécie de titularidade de seus clientes. Ademais, a executada não conseguiu comprovar que a quantia bloqueada seja originária dos alugueis, bem como valor que retém a título de remuneração, visto que se quer juntou extrato bancário para verificar a movimentação bancária. Dessarte, sem mais delongas, deve persistir a penhora sobre o valor bloqueado por meio do sistema BACENJUD, pelo que REJEITO a impugnação e mantenho na íntegra a penhora sobre o valor de R$ 3.050,01 (três mil e cinquenta reais e um centavo). Preclusa esta decisão, expeça-se alvará para levantamento do valor bloqueado ID 130598207 em favor da parte credora. Com levantamento da quantia, fica a parte exequente intimada a indicar bens a penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como juntar planilha atualizada do débito. I.” Alega a agravante (ID 38425819), em síntese, que os valores bloqueados de sua conta bancária são frutos de aluguéis de imóveis que ela repassa para os proprietários dos bens e também constituem sua remuneração mensal, porquanto ela retém 10% dos valores dos aluguéis por atuar como corretora de imóveis. Aduz que “ao todo foi bloqueado o montante de R$ 3.050,01 (três mil e cinquenta reais), ou seja, cerca de R$ 350,01 (trezentos e cinquenta reais) são efetivamente da agravante” (ID 38425819 – pág. 5). Afirma que para comprovar suas alegações, apresentou perante o juízo de origem os contratos dos quais é intermediária, razão porque as quantias deveriam ser desbloqueadas, segundo o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Sustenta que “é profissional autônoma e não possui patrimônio além da porcentagem que recebe pela intermediação dos contratos de locação. Esta é sua principal e única fonte de renda, o bloqueio dos valores afetam diretamente seu sustento e a manutenção do seu lar, uma vez que recaíram em cima de valores que terá que ressarcir e também, de parte de sua remuneração” (ID 38425819 – pág. 5). Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento desse recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão atacada, para que haja o desbloqueio dos valores oriundos da sua conta bancária. Preparo nos ID’s 39074668 e 39074667. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular não vislumbro a probabilidade do direito necessários à concessão da tutela de urgência postulada. A agravante/executada apresentou os contratos de locação de imóveis nos quais figura como locadora (ID’s 131173272 a 131172376 do processo de referência), sem apresentar, contudo, os contratos com os verdadeiros proprietários dos bens onde diz que a agravante deve repassar 90% dos valores e reter 10% a título de remuneração pela atividade de corretora imobiliária. Além disso, a agravante não apresentou os extratos bancários, os quais comprovariam que efetivamente o seu salário foi atingido, e não um crédito de outra natureza. Portanto, não demonstrada a probabilidade do direito alegado, o indeferindo do pedido liminar, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora